Tribunal: TJES
Processo: 5000730-84.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000730-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000730-84.2021.8.08.0035

RECTE.: DIANA DOS SANTOS SOUZA

RECDO.: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ÁUDIO PÓS VENDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação Rescisória informando que viu o anúncio de uma casa no Facebook e, ao entrar em contato com a vendedora, lhe foi garantida a promessa de contemplação em 03 meses, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3981494.
2. Tese da parte requerida:
Informa, em síntese, que o contrato assinado pela autora consta expressamente a informação de que as contemplações somente ocorrem por sorteio ou lance, não havendo qualquer tipo de promessa. Não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de ID 3981501.
3.

Sentença
: “Ante o exposto, ACOLHO a incompetência do Juizado Especial Cível e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia, considerando que em audiência a autora afirma que não é sua voz no áudio de pós venda anexado ao ID 3981170, o que comprovaria eventual ciência acerca dos termos do consórcio. Não se deve, neste caso, julgar imediatamente a demanda, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos da requerida, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica. Pensar de forma diversa, no caso, importaria na improcedência da pretensão de nulidade do ajuste por vício de consentimento, haja vista que existe contrato assinado e áudio demonstrando a aparente regularidade da contratação. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)